Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART, 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006). INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado aos réus na denúncia, deve ser mantida a condenação. 2. Na hipótese, a polícia recebeu informações de que havia armazenamento intenso de drogas na residência dos réus e, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, realizaram o flagrante. Na residência, foram apreendidas quantidade relevante de drogas, dinheiro e balanças de precisão, situação confirmada pelos depoimentos dos policiais e pelos laudos periciais, que deixaram indene de dúvidas a intensa comercialização de droga praticada pelos réus, presos em decorrência da “Operação Corta Fluxo”.
3. Nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga apreendida se destinava a consumo pessoal, o Magistrado deverá observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. No caso, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições da ação, comprovam o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incabível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da referida lei.
4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu assume a propriedade da droga em juízo, afirmando que parte dela se destinava à venda ilícita.
5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Demonstrado nos autos que os réus se dedicavam à atividade criminosa, mostra-se incabível a incidência da referida minorante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.